Tribunal: TJDFT
Processo: 0727442-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0727442-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DA SILVEIRA, LUCIENE BORGES DE SOUZA, MAURO MARQUES DOS SANTOS, JUAN JOSE CRUZ ZELAYA, RAIMUNDA JORGIANE BEZERRA DE MATOS, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, WELINGTON OLIVEIRA BATISTA, EVERTON ALVES DE ANDRADE, LINDAURA MEDRADO DOS SANTOS, DOUGLAS ELIAS DE OLIVEIRA, MATEUS DA CONCEICAO BARBOSA, LINDALVA MEDRADO DOS SANTOS SILVA, VALQUIRIA LUZIA DE SOUZA QUEIROZ, JACKSON PEREIRA DE PAIVA, NEUSA MARIA RODRIGUES, MARIA NAZARE ALVES DOS SANTOS, FRANCISCO CHAVES DOS SANTOS, LUCILIA FERREIRA SANTOS, EDUARDO PAES DOS SANTOS, FABIANE MOREIRA DOS SANTOS, MICHAEL CHELTON CARDOSO DIAS, GRACIELA SANTANA DA SILVA, JARBAS ANTONIO DA SILVA MONTEIRO, TIAGO ALVES DOS SANTOS, MARIA VERONICA ALVES DE ANDRADE, FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA DE SOUSA, ANDRESSA DE KASSIA DA SILVA GABRIEL, FERNANDA LIMA DA PAIXAO, RAIMUNDO SAVIO ARAUJO SILVA, ALESSANDRO DIAS DE SOUZA, DONIZETE DO NASCIMENTO ALMEIDA, JOSE ROBERTO DA COSTA MARCENO, JUNIO OLIVEIRA DO PARAISO, VINICIUS PEREIRA CARDOSO, JOAO CARLOS DE SOUZA CORREIA AGRAVADO: GAUCHITA AYRES TEIXEIRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Numa análise perfunctória, não vislumbro, por ora, a existência de alteração no quadro fático-jurídico que possua o condão de ensejar a modificação da decisão inaugural proferida no presente agravo. As alegadas condições socioeconômicas dos agravantes e a eventual situação de vulnerabilidade social destes, as quais de demandarem prova mais consistentes quanto à sua veracidade, não justificam a modificação, mesmo que parcial, da referida decisão, em que pesem mereçam ser sopesadas com atenção pelo Juízo de origem. Ademais, sob pena de malferir o princípio do duplo grau de jurisdição, todo o esquadro fático de que reveste a lide possessória deverá ser delineado inicialmente junto ao Juízo de 1o Grau, que através da competente instrução probatória nos autos da Ação Possessória originária. O Juízo de origem, por estar mais próximo do litigio e das partes, possui condições adequadas para analisar, primordialmente, os fatos atinentes aos provimentos jurisdicionais pretendidos. Assim, indefiro o pedido de reconsideração. Aguarde-se pela manifestação da agravada, consoante determinado na decisão Id. 28.536.367. Brasília – DF, 13 de setembro de 2021 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador Relator